Tribunal: TJPA
Processo: 0020643-94.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020643-94.2014.8.14.0301

APELANTE: EDSON NAZARENO CASTANHEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: GILVAN CARDOSO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INEXISTENTE OS VÍCIOS DE OMISSÃO A SEREM SANADOS. MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. EMBARGANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - No julgamento do recurso pelo Colegiado, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2 - A manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, assentada em decisão unânime do colegiado, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

3 - A referida sanção também é aplicável ao beneficiário da justiça gratuita, devendo, contudo, quanto a sua exigibilidade, observarem-se as condições suspensivas previstas nos arts. 98, § 3º, e 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil.

4 - Embargos de declaração manifestamente protelatórios. Recurso desprovido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

N°0020643-94.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: EDSON NAZARENO CASTANHEIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADOS: V. ACÓRDÃO (ID. 10057436) e GILVAN CARDOSO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 – Z. 3974

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 10515591),opostos por EDSON NAZARENO CASTANHEIRA DE OLIVEIRA em face do acórdão (Id.10337197), que não conheceu do agravo interno, com imposição de multa, em decisão assim ementada:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO EM VIRTUDE DA VIA ELEITA SER INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 – In casu, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 2% (dois) por cento, sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.”

A parte embargante alegou, em síntese, haver omissão no acórdão embargado, pois, segundo entende, trata-se de decisão
extra petita
, e pela falta de análise por esta 1ª Turma de Direito Privado dos argumentos referentes a adequação da ação declaratória de nulidade, proposta na origem, haja vista, que o Colegiado apenas confirmou os termos da decisão monocrática combatida.

Com estes argumentos finalizou pugnando pela reforma a decisão anterior sanando as omissões apontadas e dando provimento ao agravo interno interposto pelo embargante.

Pontuou que em sendo contrário o entendimento desta Eg. Turma, que se declare e considere prequestionada a matéria em discussão para fins recursais.

Nas Contrarrazões (Id. 10857269), o Embargado, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário

Determinei a inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Recurso conhecido, por se tempestivo e próprio.

De início, se faz necessário fazer algumas considerações, e trazer informando sobre os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda.

Pois bem!

Na origem, Edson Nazareno Castanheira de Oliveira ora embargante, ajuizou
Ação Anulatória de Sentença
, (nº. 20643-94.2014.8.14.0301), com objetivo de desconstituir a r. sentença proferida pela Juiz de Direito da 7ª Vara da Família da Comarca de Belém-Pa., nos autos de N°003007-91.1998.814.0301 –
Ação de Alimentos, que gerou o Processo de Execução de N° 0034009 11.2011.814.030,
quando deveria o executado, ter interposto Recurso de apelação, à época ou Ação Rescisória se fosse o caso.

Com efeito, a Ação Anulatória, foi julgada
improcedente
, com fundamento no inciso I do art. 487 do NCPC, tendo o juízo prolator, confirmado e mantido válida a sentença fustigada, condenando o autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando-os em R$2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, devendo tal valor ser corrigido pelo índice INPC.

Insatisfeito, Edson Nazareno Castanheira de Oliveira,
apelou
do Decisum preferido na Ação Anulatória de Sentença.

Regularmente distribuída nesta Corte, coube-me a relatoria do recurso.

Monocraticamente, com fundamento no art. 932, do CPC, e precedentes jurisprudenciais, decidi pelo desprovimento do recurso, cuja ementa reproduzo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (ART. 932, DO NCPC). RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVDO
.

1 - Sentença definitiva que nos termos do inciso I do art. 487 do CPC , que julgou improcedente o pedido do autor, torna-se imutáveis após a sua publicação, em face do exaurimento da jurisdição do Magistrado Singular.

2 - Sentença não recorrida - Coisa julgada – só pode ser rescindida por meio de recurso próprio ao juízo
ad quem
.

3 - Inadequação da via eleita – Decisum a quo mantido.

3 - Decisão monocrática. Recurso de apelação Cível DESPROVIDO, com fundamento no art. 932, do NCPC, e precedentes jurisprudenciais. “.

Não satisfeito, o autor, interpôs recurso de
Agravo Interno
, que levado em mesa, a Eg. 1ª Turma de Direito Privado - TJPA, decidiu à unanimidade de votos, pela confirmação da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em virtude de a via eleita ser inadequada, e, diante da inexistência de fato novo ou argumento que possa transformar a decisão refutada. através do agravo interno.

Por consequência, foi aplicado a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 2% (dois) por cento, sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei.

Entretanto, o ora embargante por ser portador da benesse (AJG), fica suspenso o recolher a referida multa, e assim, valendo-se desta condição, insiste, de forma protelatória em interpor recursos.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate, com emprego de meio artificioso, para não dizer ardiloso, destinado a postergar injustificadamente a efetivação da decisão judicial, causando prejuízo a parte adversa, e principalmente, à Justiça (Estado), que necessitou e necessita mobilizar Juízes, Servidores, recursos materiais e tempo, para apreciar incidente danoso não só à efetividade deste processo, mas de tantos outros, que poderiam estar sendo analisados em seu lugar.

Prossigo transcrevendo trecho do voto condutor prolatado no recurso de agravo interno ora combatido, para que o autor recorrente de uma vez por toda possa extirpar suas dúvidas. Vejamos:

“
A via eleita pelo apelante, é inquestionavelmente inadequada, uma vez, que a jurisdição do Magistrado prolator da sentença que se pretende anular, se exauriu justamente com a sua publicação.

E fui mais além, ao afirmar que o apelante, tentou abrir
mais uma via, ou seja, um atalho, para a desconstituição da sentença, quando a jurisprudência pátria é no sentido de que, em observância ao princípio tempus regit actum, não se pode reconhecer a nulidade de decisões terminativas, devidamente publicadas, que seguiram entendimentos já consolidados e que foram proferidas em observância aos preceitos jurisprudências.”.

Como é fácil perceber, não existe nenhum vício de omissão a ser sanado, e os recursos manejados pelo autor visam tão somente postergar a execução judicial decorrente da sentença prolatada em uma Ação de Alimentos, ou seja, são expediente protelatório usados de má fé.

Ex positis,
nego provimento
aos embargos de declaração e, por serem manifestamente protelatórios, condeno a parte embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/01/2023